Tribunal: TJES
Processo: 5021615-84.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021615-84.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMERI FERREIRA SAMPAIO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por Turma Recursal, que negou provimento ao recurso da parte autora. A embargante alega que restou comprovada a responsabilidade do Estado do Espírito Santo pela omissão em reparar buraco na via pública, bem como aponta omissão no acórdão quanto à apreciação do pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à responsabilidade do Estado e à apreciação do pedido de gratuidade de justiça. (i) Se houve omissão/contradição na análise da responsabilidade do Estado por omissão. (ii) Se houve omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios como erro material, contradição e omissão, conforme disposto no art. 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao revolvimento de provas e fatos.
4. No caso, não há omissão a ser sanada, uma vez que o pedido de gratuidade de justiça não foi formulado no recurso, tendo a recorrente recolhido o preparo, caracterizando a preclusão lógica.
5. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, não podendo ser utilizado como meio para rediscutir provas ou fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos, mas não providos. Inexistência de omissão no acórdão recorrido. Aplicação de multa por embargos protelatórios.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1022; Lei 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5021615-84.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: ROSEMERI FERREIRA SAMPAIO

EMBARGADA:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por Turma Recursal, que negou provimento ao recurso da parte autora. A embargante alega que restou comprovada a responsabilidade do Estado do Espírito Santo pela omissão em reparar buraco na via pública, bem como aponta omissão no acórdão quanto à apreciação do pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à responsabilidade do Estado e à apreciação do pedido de gratuidade de justiça. (i) Se houve omissão/contradição na análise da responsabilidade do Estado por omissão. (ii) Se houve omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios como erro material, contradição e omissão, conforme disposto no art. 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao revolvimento de provas e fatos.

4. No caso, não há omissão a ser sanada, uma vez que o pedido de gratuidade de justiça não foi formulado no recurso, tendo a recorrente recolhido o preparo, caracterizando a preclusão lógica.

5. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, não podendo ser utilizado como meio para rediscutir provas ou fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos, mas não providos. Inexistência de omissão no acórdão recorrido. Aplicação de multa por embargos protelatórios.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1022; Lei 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2014.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 8807709) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte requerida opôs embargos (ID 8807709) alegando que houve contradição quanto ao mérito, pois as provas dos autos não foram apreciadas de forma adequada; alega omissão em relação ao pedido de gratuidade.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Como se extrai do Acórdão vergastado, observa-se que a sentença fora mantida
in totum
. Não havendo alteração da sentença, esta pode ser mantida por seus próprios fundamentos, como disposto art. 46 da Lei nº 9.099/95 e consagrado na súmula deste colegiado Recursal pelo seguinte enunciado:

Enunciado nº 11 -
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Sobre a temática o STF assim assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Quanto à alegada omissão da gratuidade observo que melhor sorte não lhe assiste. Isso porque inexiste no recurso pedido de gratuidade, momento em que deveria ter sido formulado esse requerimento, tendo em vista que inexiste custas em primeiro grau (Art. 54, Lei 9099/95). Some-se a isso a preclusão lógica, explico, em que pese a parte tenha feito o pedido de gratuidade na inicial, o pedido não foi renovado em grau recursal, tendo a parte recolhido o preparo de plano, ou seja, não subsiste interesse na gratuidade anteriormente formulado, pois pelo recolhimento das custas infere-se que parte tem condições de arcar com as custas do processo.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS ANTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. PERDA DO INTERESSE DE RECORRER. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium" ( AgInt no AREsp 1.164.394/PE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2283120 SP 2023/0016626-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)